Tribunal: TJDFT
Processo: 0051128-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051128-34.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARMO FILHO, MARIA CRISTINA BRESSAN DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE MACEDO GONCALVES, MARIA FLAVIA DIAS DA CUNHA, MARISA MATOS MARTIN, MILTON TAVARES DIAS, ORDENATO CANDIDO BORBA, TEREZA CRISTINA TORRES FERREIRA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (ID 22195374). Em cumprimento ao despacho de ID 23837288, a requerente anexou os documentos solicitados junto a petição de ID 23857025. Verifica-se, contudo, que há divergência entre o número do CNPJ da empresa requerente (00.057.240/0001-22) e o da empresa cessionária (CNPJ n. 00.057.240/0036-52). Observe-se que o pedido formal de habilitação deve ser formulado pela empresa cessionária constante da escritura pública de cessão de direitos de ID 22195383 – p. 135/136. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação de ID 22195374, restando prejudicado o pedido de certidão de titularidade de ID 22423018. 2. Sem mais pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. PAC TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto